Tribunal: STF
Processo: HC 218367
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Laufer e outros em favor de Adonis Gouvea de Mattos Sabino, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental para manter o indeferimento do pedido de extensão formulado pelo impetrante no RHC 159.425/PR.



    Inicialmente, em decisão monocrática, o ministro Rogério Schietti Cruz negou provimento ao recurso por entender inexistente similitude fática entre a situação do corréu beneficiado e do recorrente, razão pela qual não acolheu o pedido de extensão. 



    Após, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em decisão assim ementada:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO IV. TRANCAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não se verifica, como já sinalizado na decisão combatida, identidade entre a situação do corréu beneficiado com o trancamento do processo e a do ora agravante, uma vez que os delitos a eles imputados são distintos e, da mesma forma, a denúncia descreve elementos informativos diversos ao narrar os fatos supostamente perpetrados por eles.



    2. Agravo regimental não provido.



    (AgRg no RHC n. 159.452/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)  



    Nesta via, o impetrante afirma que, em decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi concedida ordem de habeas corpus no âmbito da Operação Publicano IV para trancar ação penal movida em face de Hélio Hisashi Obara. Aduz que a razão para o arquivamento seria o fato de a denúncia estar fundamentada unicamente nas palavras de um colaborador de justiça. (HC n. 0028873-57.2021.8.16.0000). 



    Sustenta fazer jus à extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus supramencionado. Alega que foi denunciado na mesma peça acusatória, bem como delatado pelo mesmo colaborador de justiça, Luiz Antônio de Souza. 



    Insiste na tese de que a denúncia está lastreada unicamente nas palavras do colaborador e na sua condição de sócio de pessoa jurídica supostamente envolvida nos fatos delituosos. 



    Assevera que os documentos de auditoria fiscal e os depoimentos utilizados para lastrear a denúncia não são capazes de demonstrar vínculo do paciente com qualquer prática delitiva.



    Requer assim o trancamento da ação penal nº 0079954-13.2015.8.16.0014 em face do paciente.



    O juízo de origem prestou informações (eDOC 23). 



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 25).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    Inicialmente, registro que o pedido de extensão, formulado com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, deve ser analisado pelo juízo que proferiu a decisão que o paciente pretende ver estendida. Não cabe ao Supremo, a meu ver, avaliar pedido de extensão de decisão prolatada por outro juízo. 



    Não obstante, adentro a análise do mérito para verificar se está presente, ou não, hipótese de flagrante constrangimento ilegal. 



    Compulsando os autos, verifico que a decisão concessiva do habeas corpus impetrado em benefício do corréu Hélio Hisashi Obara teve por fundamento a impossibilidade de que declaração obtida em acordo de colaboração subsidie, de maneira isolada, a justa causa para o exercício da ação penal. (eDOC 3). 



    Não obstante, o lastro probatório apontado da inicial acusatória movida em face do ora paciente não é equivalente ao lastro coligido em face do corréu e outrora reconhecido como insuficiente pelo juízo de origem.



    Destacou assim a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (eDOC 4):



    “ (...) o d. Juízo aponta que a justa causa estaria demonstrada pelos documentos constantes dos movs. 1.12, 1.13 e 1.173 dos autos originários. Com efeito, os dois primeiros indicam declarações prestadas por Luiz Antônio de Souza no bojo de seu acordo de colaboração premiada:



    (...)



    No entanto, o terceiro documento apontado pelo d. Juízo traz cópia do Comando de Auditoria Fiscal n.º 2014/00213-0, que descreve as atividades fiscalizatórias realizadas na empresa Graflit Indústria de Tintas Ltda., da qual o paciente Adonis Sabino seria, nos termos da denúncia, proprietário. Referido documento ainda confirma – ao menos em juízo de cognição sumária – o que foi dito pelo colaborador na declaração de mov. 1.13 (p. 30, 38, 47 e 56), ou seja, que o auditor fiscal Marcos Colombo foi o responsável pela diligência fiscalizatória na qual, segundo o colaborador, teria sido ajustado o pagamento de propina. 



    Tal circunstância é confirmada, ainda, pelas declarações constantes dos movs. 1.171, 1.174 e 1.170. Nesses documentos, não obstante as pessoas ouvidas não tenham confirmado o pagamento da vantagem indevida, todas foram uníssonas em indicar que o auditor Marcos Colombo foi o responsável pela fiscalização fiscal. Uma delas – o contador Senivaldo Gonçalves de Lima – indicou que Djalma Correa também participou dos trabalhos, o que corrobora, ao menos preliminarmente, as declarações do colaborador.



    Assim, não obstante o esforço argumentativo dos nobres causídicos, entendo que não está comprovada a situação de identidade fática e processual que justificaria a aplicação do Art. 580 do CPP. Nos autos em que fora proferida a decisão cujo efeito extensivo se pretende, restou verificado que os únicos elementos que sustentavam as imputações eram as palavras do colaborador, sem qualquer elemento de corroboração.



    Aqui, vê-se que existem indícios mínimos de corroboração das declarações de Luiz Antônio de Souza, de forma que há disparidade entre as situações fáticas e probatórias, havendo, portanto, circunstâncias distintas a serem consideradas – o que impede a aplicação automática do que dispõe o Art. 580, CPP. 



    Assim, entendo que não é possível a concessão do pleiteado efeito extensivo em relação ao que restou decidido no bojo do Autos de Habeas Corpus n.º 0028873-57.2021.8.16.0000, em relação ao denunciado Adonis Gouvea de Mattos Sabino.  



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assinalou não vislumbrar identidade entre a situação do corréu beneficiado com o trancamento do processo e a do ora paciente, uma vez que os delitos a eles imputados são distintos e, da mesma forma, a denúncia descreve elementos informativos diversos ao narrar os fatos supostamente perpetrados pelos réus (eDOC 7 e 18). 



    Com efeito, a extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, somente é possível se fundada em motivos que não sejam de caráter pessoal e que apresentem absoluta similitude fática. Não é o caso dos autos, em que se verifica distinção fática entre as situações dos réus, além de circunstâncias particulares que permeiam cada um dos pedidos.



    O caso em apreço trata de fatos delitivos diversos e fundamentados em divergentes elementos probatórios do caso paradigma. 



    Assim, não vislumbro em uma análise perfunctória cabível a esta via situação de flagrante constrangimento ilegal nem decisão dos juízos de origem que tenham violado o princípio da isonomia. 



    A análise compatível com esta via não indica constrangimento ilegal suportado pelo paciente em eventual conduta antinômica dos juízos de origem. De fato, as decisões foram suficientemente fundamentadas em sintonia com o atual estágio processual e apontam para divergências nas condições fático-processuais do paciente e do réu beneficiado. 



    Não obstante, o exame ora realizado não prejudica a pretensão do paciente, de arguir, em via própria e autônoma, nas instâncias ordinárias a quem cabe a discussão de fatos e provas, eventual inidoneidade do lastro probatório. 



    Ademais, o standard probatório exigido para o recebimento da denúncia, ato impugnado pelo paciente, demanda convicção racional, mas ainda não exauriente. A valoração e a cognição ampla a respeito da pretensão acusatória se perfazem somente após a conclusão da instrução criminal. 



    Por fim, avaliar de forma terminativa o peso probatório atribuído pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, não é pretensão cabível em sede de habeas corpus.  



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 190912 Extn-segunda-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026  DIVULG 10-02-2021  PUBLIC 11-02-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223813 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2023  PUBLIC 28-02-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO, AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não constatada a identidade das situações do paciente e do corréu, não é possível a extensão, em favor deste, dos efeitos da concessão da ordem em benefício daquele. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(HC 203878 Extn-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2022  PUBLIC 10-01-2022)



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente